Tribunal: TJDFT
Processo: 0765440-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. LEI DISTRITAL 318/92. ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na condenação do réu/recorrido ao pagamento retroativo de valores referentes à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o vencimento básico.
3. Em razões recursais, a recorrente, inicialmente, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Defende que as funções por ela desempenhadas se enquadram nos conceitos de “ações básicas de saúde” a fim de ensejar a aplicação da Lei Distrital no 318/1992, a qual prevê a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, razão pela qual requer a reforma da sentença para que “ Seja julgado procedente o pedido, condenando-se o Réu/Recorrido ao pagamento retroativo dos valores referentes à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) devida à autora, no montante de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, desde o momento da sua lotação no valor de R$ 8.495,21 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), referentes ao período de janeiro/2022 até dezembro/2022; i. Seja julgado procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas que vencerem no curso do processo, devidamente atualizado e corrigido pelo IPCA-E e SELIC”.
4. Contrarrazões apresentadas. Em suma, o recorrido impugna as razões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade deferida, ante as provas acostadas aos autos.
6. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos ou pedidos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
7. Note-se que, na inicial, a parte recorrente requer: “Seja julgado procedente o pedido, condenando-se o Réu ao pagamento retroativo dos valores referentes à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no montante de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, no valor de R$ 8.495,21 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), referentes ao período de janeiro/2017 até dezembro/2022, devidamente corrigido e atualizado até o efetivo recebimento, em razão das atividades de ações básicas de saúde promovidas pelo autor”.
8. Entretanto, nesta fase recursal, a recorrente altera seus pedidos. Primeiramente porque altera o período devido de “janeiro de 2017 a dezembro de 2022” para “janeiro de 2022 a dezembro de 2022”. Embora possa parecer erro meramente formal, tal fato não pode ser presumido aleatoriamente por este órgão julgador, não tendo a parte recorrente ao menos indicado sua ocorrência, mas apenas alterando seu pedido.
9. Em segundo, observe-se que a parte insere o item “i” ao pedido de letra “e”, consistente em condenação do recorrido “ao pagamento das parcelas que vencerem no curso do processo, devidamente atualizado e corrigido pelo IPCA-E e SELIC”.
10. Ocorre que tais pedidos não foram objeto de análise na primeira instância. No caso, não cabe recebimento parcial do recurso, uma vez que o vício é substancial para a análise de toda a matéria devolvida, o que poderia acarretar essencial alteração de julgamento.
11. Desse modo, não conheço do recurso, haja vista a recorrente não os ter incluído em sua tese de defesa na instância de origem.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.